Tribunal: TJSP
Processo: 2182465-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução – confissão de dívida – justiça gratuita – indeferimento – elementos dos autos que afastam a alegada insuficiência financeira – decisão agravada que reconheceu a nulidade de citação – comparecimento espontâneo da agravante nos autos de origem que supre a nulidade, sendo esse o termo inicial do prazo para apresentação de embargos à execução – art.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução – confissão de dívida – justiça gratuita – indeferimento – elementos dos autos que afastam a alegada insuficiência financeira – decisão agravada que reconheceu a nulidade de citação – comparecimento espontâneo da agravante nos autos de origem que supre a nulidade, sendo esse o termo inicial do prazo para apresentação de embargos à execução – art. 239, §1o, do CPC/15 – antes do comparecimento espontâneo da agravante, apenas houve bloqueio de numerário em contas bancárias via BACENJUD – manutenção dos bloqueios – medida que pode ser adotada de ofício pelo juízo, com base em seu poder geral de cautela e para garantia da efetividade da execução – arts. 139, IV e 301 do CPC/15 – ausência de pagamento no prazo – art. 829 do diploma adjetivo – precedentes deste E. Tribunal – impenhorabilidade de salário – regra do art. 833, IV, do CPC que não é absoluta – existência de sobra salarial – possibilidade de penhora – precedentes do C. STJ - bloqueio da sobra salarial – liberação do montante recebido a título de salário que garante a subsistência digna ao devedor já determinada na origem – decisão mantida – recurso improvido.*